Tribunal: TJBA
Processo: 0133776-06.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0133776-06.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO, MARCIO RICARDO LIMA DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO ANTERIOR À SEGUNDA NOTIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0133776-06.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como apelada
MARY REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.